Tribunal: TJES
Processo: 5001766-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001766-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: DARCY ARRIVABENI e outros (7)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001766-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO CESAR BUSATO - ES8797-A, NATALIA RODRIGUES MARTINS ELER - ES25878-A
AGRAVADO: DARCY ARRIVABENI
INTERESSADO: WILSON SABADINI, ROSIMERE MARCELINO SABADINI, ELOISIO SABADINI, ESQUADRIAS E MADEIRAS SABADINI EIRELI - EPP, ESQUADRIAS SABADINI LTDA - EPP, MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, GRAN SIENNA DO BRASIL LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: HANDERSON LOUREIRO GONCALVES - ES7143-A, ERNESTO HENRIQUE RIBEIRO ADVERSI - ES27086
Advogado do(a) INTERESSADO: KAREN BARBIERI SOBREIRA - ES33603-A
Advogado do(a) INTERESSADO: KAREN BARBIERI SOBREIRA - ES33603-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que, apreciando ação declaratória de propriedade c/c obrigação de fazer e desconstituição de hipoteca, deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para tornar indisponível o bem objeto do litígio.

O agravante, em síntese, alega (i) a incompetência do juízo, haja vista que o lote está situado no Estado da Bahia; (ii) a pretensão autoral estaria prescrita; (iii) os documentos apresentados pelo próprio agravado comprova que o imóvel pertence a terceiros.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo no ID nº 2259362.

Agravo interno no ID nº 2590468.

Contrarrazões ao agravo de instrumento nos IDs nº
2594484, 2646745, 2653133, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Verifico que o agravante sustenta, em seu recurso, a tese de que o juízo prolator da decisão agravada é incompetente para julgar a demanda, sob o fundamento de que, em se tratando de ação que versa sobre direitos reais sobre imóveis, o foro competente é o da situação do bem.

Em sede de cognição sumária, entendi prudente aguardar a manifestação da parte contrária acerca da questão.

Neste momento, não obstante a manifestação do agravado, entendo que tal tese deva ser acolhida, em virtude de estarmos diante de ação que versa, em sua essência, sobre direito real sobre imóvel, qual seja, o de propriedade, ainda que seja embasada em instrumento particular declaratório.

Saliento que, independentemente de a fundamentação fazer menção a instrumento particular, trata-se de ação que busca tão somente a declaração de propriedade do autor sobre o bem imóvel, sendo o foro competente o de sua situação, nos ditames do art. 95, do Código de Processo Civil.
In verbis
.

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

Imperioso destacar que o imóvel objeto da ação declaratória de propriedade fica localizado em Porto Seguro/BA, de modo que o juízo de uma das varas desta comarca possui competência absoluta para processar e julgar o feito, justamente por se tratar de ação puramente real,
ainda que embasada em relação obrigacional
.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça em cenário semelhante:

5. As ações reais puras, ainda que embasadas em relação obrigacional, devem ser ajuizadas no foro da situação do imóvel, sendo de observância cogente a regra do art. 95 do CPC.
[...] (CC n. 112.647/DF, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe de 4/4/2011.)

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para declarar incompetente o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha.

Em sede derradeira,
DETERMINO
a remessa dos autos da ação de origem nº 0011436-51.2020.8.08.0035 ao juízo competente, qual seja, Comarca de Porto Seguro/BA.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO. ACOLHIDA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE DIREITO REAL DE PROPRIEDADE SOBRE BEM IMÓVEL. FORO COMPETENTE É O DE SITUAÇÃO DA COISA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O imóvel objeto da ação declaratória de propriedade fica localizado em Porto Seguro/BA, de modo que o juízo de uma das varas dessa comarca possui competência absoluta para processar e julgar o feito, justamente por se tratar de ação puramente real, ainda que embasada em relação obrigacional.
2.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.